Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS EM FACE DE FILHO MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por ausência de dolo quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas que evidenciam o abandono de incapaz e o modo excessivo de correção da apelante.
2. Recurso conhecido e desprovido.